Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE. VALORES E PERCENTUAIS ACIMA DO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DOS OUTROS CONTRATOS. FALTA DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. ERROS SUBSTANCIAIS NO CONTRATO. DILAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Não é possível falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, se da leitura das razões recursais, compreende-se, com clareza, que a pretensão se volta contra a sentença.
2. Inexistentes elementos probatórios convincentes nos autos, deve se dar provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar a produção de perícia. No caso, os argumentos do apelado, bem como, os contratos juntados por este, não guardam consonância com a proposta juntada pelo recorrente na peça exordial.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar em contrarrazões. Rejeitada.